Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Havendo apenas a declaração do condenado durante a Comissão Disciplinar, sem a oitiva dos agentes penitenciários que supostamente teriam flagrado o cometimento da falta grave, inexistente prova suficiente para comprovar a autoria.

2. Recurso conhecido e provido.